Tribunal: TJSP
Processo: 1072209-80.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PESSOAS E BAGAGENS.

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA QUE CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.

AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA QUANTO AO CANCELAMENTO TARDIO DE DOIS VOOS CONSECUTIVOS E À REALOCAÇÃO DO AUTOR PARA EMBARQUE NO

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PESSOAS E BAGAGENS.

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA QUE CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.

AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA QUANTO AO CANCELAMENTO TARDIO DE DOIS VOOS CONSECUTIVOS E À REALOCAÇÃO DO AUTOR PARA EMBARQUE NO DIA SEGUINTE, IMPLICANDO ATRASO DE MAIS DE 12 HORAS PARA A SUA CHEGADA AO DESTINO FINAL, NOVA YORK.

APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DE QUE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE CONFIGURA FORTUITO INTERNO.

PERTINÊNCIA DA CONDENAÇÃO DA COMPANHIA AÉREA AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, DIANTE DOS TRANSTORNOS CAUSADOS PELOS CANCELAMENTOS E ATRASO DA CHEGADA AO DESTINO FINAL, QUE IMPEDIU O AUTOR DE COMPARECER EM COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIO CONFORME PLANEJADO.

DESCABIMENTO DOS PEDIDOS DE MAJORAÇÃO E DE REDUÇÃO DA COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, UMA VEZ QUE A QUANTIA DE R$ 5.000,00 SE AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO O CARÁTER COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO, BEM COMO AS PECULIARIDADES DO CASO EM DISCUSSÃO.

DEMONSTRAÇÃO DO DANO MATERIAL POR MEIO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DESPESA NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA PELA RÉ.

MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, OS QUAIS DEVEM INCIDIR A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, NOS CASOS DE DANO MORAL DECORRENTE DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL, SEGUNDO PRECEDENTES DO C. STJ.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 20% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, COM BASE NO ART. 85, § 2o, I E IV, DO CPC.

RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000975081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1072209-80.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
NICCOLA ULISSES MARQUES CASTELLANI, é apelada/apelante TAM LINHAS
AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da ré e deram
provimento em parte ao recurso do autor. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1072209-80.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 2/8
Comarca:
São Paulo (Foro Regional de Santo Amaro) – 4a Vara Cível
Apelação no:
1072209-80.2019.8.26.0002
Apelantes/Apelados:
Niccola Ulisses Marques Castellani e TAM
Linhas Aéreas S.A.
Juíza prolatora da sentença: Vanessa Sfeir
VOTO N.o 18.242
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DE
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM
CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL
DE PESSOAS E BAGAGENS.
MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA QUE CONDENOU A RÉ
AO
PAGAMENTO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MATERIAL E DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.
AUSÊNCIA
DE
CONTROVÉRSIA
QUANTO
AO
CANCELAMENTO
TARDIO
DE
DOIS
VOOS
CONSECUTIVOS E À REALOCAÇÃO DO AUTOR PARA
EMBARQUE NO DIA SEGUINTE, IMPLICANDO ATRASO
DE MAIS DE 12 HORAS PARA A SUA CHEGADA AO
DESTINO FINAL, NOVA YORK.
APLICAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO
DE
QUE
A
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO
TÉCNICA
NÃO
PROGRAMADA
DA
AERONAVE
CONFIGURA FORTUITO INTERNO.
PERTINÊNCIA
DA
CONDENAÇÃO
DA
COMPANHIA
AÉREA AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO
MORAL, DIANTE DOS TRANSTORNOS CAUSADOS PELOS
CANCELAMENTOS
E
ATRASO
DA
CHEGADA
AO
DESTINO
FINAL,
QUE
IMPEDIU
O
AUTOR
DE
COMPARECER EM COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIO
CONFORME PLANEJADO.
DESCABIMENTO DOS PEDIDOS DE MAJORAÇÃO E DE
REDUÇÃO DA COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, UMA
VEZ QUE A QUANTIA DE R$ 5.000,00 SE AFIGURA
RAZOÁVEL
E
PROPORCIONAL,
LEVANDO-SE
EM
CONSIDERAÇÃO
O
CARÁTER
COMPENSATÓRIO
E
PEDAGÓGICO, BEM COMO AS PECULIARIDADES DO
CASO EM DISCUSSÃO.
DEMONSTRAÇÃO DO DANO MATERIAL POR MEIO DE
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DESPESA NÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1072209-80.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 3/8
IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA PELA RÉ.
MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA
DE 1% AO MÊS, OS QUAIS DEVEM INCIDIR A PARTIR DA
DATA DA CITAÇÃO, NOS CASOS DE DANO MORAL
DECORRENTE DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL,
SEGUNDO PRECEDENTES DO C. STJ.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA
20% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, COM
BASE NO ART. 85, § 2o, I E IV, DO CPC.
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR
PROVIDO EM PARTE.
Vistos,
A r. sentença de fls. 116/118, cujo relatório se adota,
acolheu os pedidos da ação de indenização por dano material e de
compensação por dano moral, ajuizada por NICCOLA ULISSES
MARQUES CASTELLANI contra TAM LINHAS AÉREAS S.A., para
condenar a ré ao pagamento de: a) indenização por dano material, no valor de
R$ 64,00, corrigido pela tabela prática deste E. Tribunal de Justiça e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do recibo e da
citação, respectivamente; e, b) compensação por dano moral, no valor de R$
5.000,00, corrigido pela tabela prática deste E. Tribunal de Justiça e acrescido
de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do arbitramento.
Assim decidiu porque “comprovado o gasto pelo autor com a
tradução juramentada às fls. 37/38, na quantia de R$ 64,00” e também porque “Não há
dúvida quanto à ocorrência dos danos morais, haja vista o cancelamento tardio do voo,
com demora de horas para comunicação do remanejamento em outro voo, que também foi
cancelado, tendo que aguardar o voo do dia seguinte. E não se trata, exclusivamente, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1072209-80.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 4/8
analisar o tempo de atraso, mas as consequências que, concomitantemente, exsurgem deste
fato, tais como a falta de assistência da ré e a perda do aniversário do filho de seu amigo.”.
Diante da sucumbência da ré, condenou-a também ao
pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados
em 11% do valor da condenação.
Apela o autor (fls. 120/136). Requer, em síntese: i) a
majoração da condenação a título de dano moral para R$ 19.960,00, pois
entende que a quantia arbitrada pela sentença é irrisória para compensar a
angústia causada pelo cancelamento dos voos, ausência de assistência e
atraso de mais de doze horas para chegar ao seu destino final, Nova York,
implicando a perda da comemoração do aniversário do filho do seu amigo,
razão principal da viagem; ii) a aplicação dos juros de mora de 1% ao mês a
partir da data da citação; e, iii) a majoração dos honorários advocatícios para
20% do valor atualizado da condenação.
Apela também a ré (fls. 141/157). Sustenta, em síntese,
que: i) o cancelamento do voo se deu pela necessidade de realizar
manutenção da aeronave, em razão de falha mecânica, fato imprevisível que
configura caso fortuito ou força maior; ii) assim que comunicado sobre o
cancelamento, o autor teve a possibilidade de escolher uma das alternativas
previstas no art. 20 da Resolução no 400/2016 da ANAC; iii) não pode
realizar pouso ou decolagem sem a devida autorização dos controladores de
voo, sob pena de colocar a segurança de passageiros e tripulações em risco;
iv) inexiste prova do alegado dano moral e material; e, v) considera excessivo
o valor da compensação arbitrada pela sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1072209-80.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 5/8
Recursos tempestivos e preparados (fls. 137/138,
158/159 e 192/193).
Somente o autor apresentou contrarrazões (fls. 162/181 e
183).
O autor manifestou oposição ao julgamento virtual (fls.
187).
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por dano material e de
compensação por dano moral, fundada em contrato de transporte aéreo
internacional de pessoas e bagagens.
O autor narrou na petição inicial que, somente ao chegar
no balcão da companhia aérea para a realização do check-in, recebeu a notícia
de cancelamento do voo para Nova York, programado às 17h00 do dia 18 de
novembro de 2019, e que, após o cancelamento do segundo voo para o qual
foi alocado, só conseguiu embarcar no dia seguinte, chegando ao seu destino
final com mais de doze horas de atraso, o que impossibilitou a participação na
comemoração do aniversário do filho de um amigo, razão principal da
viagem (fls. 2/3).
A companhia aérea afirmou na sua contestação que o voo
foi cancelado porque a aeronave sofreu falha técnica e precisou passar por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1072209-80.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 6/8
manutenção (fls. 79).
No entanto, é importante ressaltar que atraso e
cancelamento de voo em decorrência de manutenções não programadas
caracterizam fortuito interno, razão pela qual a companhia aérea responde
pelos transtornos ocasionados aos passageiros em situações tais como a da
espécie.
É válido pontuar que a quantidade substancial de atrasos
ou cancelamentos de voos por necessidade de manutenção não programada
levam à convicção de que as companhias aéreas não estão respeitando ou
acertando adequadamente o cronograma das manutenções programadas.
Desse modo, é pertinente a manutenção da condenação
da ré ao pagamento de compensação por dano moral, em decorrência dos
evidentes transtornos causados ao autor após o cancelamento tardio de dois
voos, e a sua realocação para embarque no dia seguinte, que resultou em
atraso de mais de doze horas para a chegada ao destino final, e impediu o seu
comparecimento em comemoração para a qual havia se planejado.
No arbitramento do valor da condenação a título de dano
moral, devem ser observados os critérios compensatório e pedagógico, com a
finalidade de atenuar a lesão causada ao direito de personalidade e de
prevenir a reincidência da conduta, respectivamente.
Apesar dos indiscutíveis transtornos sofridos pelo autor,
afigura-se razoável e proporcional manter a condenação arbitrada pela r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1072209-80.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 7/8
sentença na quantia de R$ 5.000,00, levando-se em consideração os
parâmetros acima expostos e as circunstâncias peculiares do caso em análise.
Vale ressaltar que, após o cancelamento dos voos, a
companhia aérea prestou assistência material ao passageiro por meio do
oferecimento de transporte, hospedagem e alimentação, conforme apontado
na sua contestação, sem que houvesse impugnação específica (fls. 79). Além
disso, verifica-se que o autor, domiciliado em Franca/SP, não mencionou
qualquer despesa do gênero no período entre os cancelamentos e o efetivo
embarque, no Aeroporto Internacional de Guarulhos.
Por outro lado, o autor tem razão quanto ao pedido de
alteração do termo inicial dos juros de mora de 1% ao mês, os quais devem
incidir a partir da data da citação, nos casos de dano moral decorrente de
responsabilidade contratual (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
17/12/2019; AgInt no REsp 1839870/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2019; e, AgInt no AREsp
1535008/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).
O dano material foi devidamente comprovado pela
juntada da tradução juramentada e do comprovante de pagamento emitido
pela empresa tradutora, documentos não impugnados de forma específica
pela companhia aérea (fls. 37/38).
Por fim, os honorários advocatícios devem ser majorados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1072209-80.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 8/8
a 20% do valor atualizado da condenação, para remunerar o advogado do
autor de forma condigna, diante do grau de zelo e do trabalho realizado, nos
termos do art. 85, § 2o, I e IV, do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da ré e
dá-se provimento em parte ao recurso do autor, para fixar os juros
moratórios a partir da data da citação, e para majorar o valor dos honorários
advocatícios.
Alberto Gosson
Relator